Tribunal: TJMT
Processo: 1005270-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005270-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), CLAUDIA DA SILVA GONCALVES ALMEIDA 89149874268 - CNPJ: 35.369.143/0001-50 (AGRAVADO), CLAUDIA DA SILVA GONCALVES ALMEIDA - CPF: 891.498.742-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Penhora de 30% de verba salarial – Impenhorabilidade Relativa – Excepcionalidade reconhecida –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da Executada, após insucesso na localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2- Analisar a
possibilidade de penhora de 30% dos proventos salariais da Executada, à luz do artigo 833, inciso IV, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e do esgotamento dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3-

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, comporta mitigação quando demonstrada a ausência de outros meios eficazes de satisfação do crédito.

4- A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual da remuneração do devedor, mesmo em obrigações não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial.

5- No caso, ficou demonstrado o esgotamento das tentativas ordinárias de constrição de bens, revelando-se proporcional e razoável o deferimento da penhora requerida, com respeito ao limite de 30% da verba salarial, sem comprometimento da subsistência da devedora.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A regra de impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, de forma excepcional, quando frustrados os meios ordinários de execução e desde que a medida não comprometa o mínimo existencial do devedor. 2. É legítima a penhora de até 30% da remuneração mensal do devedor, desde que respeitada a proporcionalidade e garantida a dignidade da pessoa humana."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp 1407062, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.03.2019; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21162106320238130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024; TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403382-69.2024 .8.12.0000, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005270-34.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI

BIOMAS
em virtude da decisão proferida
pelo Juiz
da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001437-27.2021.8.11.0039, ajuizada por
Claudia da Silva Gonçalves Almeida
, pessoa jurídica, e de sua avalista homônima, na qualidade de pessoa física.

O Juiz singular indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário da Recorrida, sob o fundamento de que ainda não se esgotaram os meios executivos típicos e convencionais para a satisfação do crédito exequendo.

Inconformada, a Agravante sustenta que que foram esgotados todos os meios executivos típicos para satisfação do crédito, sem êxito na localização de bens penhoráveis, razão pela qual pleiteia a constrição sobre 30% dos rendimentos da executada.

Ressalta que tal medida não afrontará o mínimo existencial, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de que a constrição comprometeria a subsistência da Executada.

Destaca ser admissível a penhora de percentual de salários, aposentadorias ou proventos de qualquer natureza, ainda que para satisfação de obrigações de natureza não alimentar, desde que observado o limite capaz de assegurar ao devedor uma subsistência digna.

Requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre os proventos da Executada, como medida eficaz e proporcional para satisfação da obrigação inadimplida.

Não houve pedido de concessão de tutela liminar (Id. 272911363), tampouco foi apresentada contraminuta ao Recurso (Id. 274363383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1001437-27.2021.8.11.0039
, ajuizada contra
Cláudia da Silva Gonçalves Almeida
, pessoa jurídica, e sua avalista homônima, na qualidade de pessoa física.

A Exequente, ora Agravante, alegou que, em 05/05/2021, firmou com a Executada Contrato formalizado por meio da Cédula de Crédito Bancário n. C111309901, mediante o qual concedeu financiamento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser quitado em 33 (trinta e três) parcelas mensais de R$ 284,80 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos), com vencimento da primeira parcela previsto para 04/09/2021 e término em 04/05/2024.

Afirmou que a Agravada não pagou sequer a primeira parcela pactuada, o que resultou no vencimento antecipado da dívida, nos termos do contrato.

Sustentou que o valor do débito, atualizado até a data-base de 17 de novembro de 2021, ascendia a R$ 7.343,70 (sete mil trezentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

A executada foi regularmente citada, tendo sido advertida das consequências legais, nos termos do artigo 829, §1.º, do Código de Processo Civil. Entretanto, permaneceu inerte, deixando de efetuar pagamento ou nomear bens à penhora.

Na busca pela satisfação do crédito, foram determinadas diligências por meio dos sistemas
Sisbajud, Renajud e Infojud
, todas infrutíferas, não sendo localizados bens passíveis de constrição. Diante do esgotamento dos meios executivos típicos, a exequente pleiteou a penhora de
30% (trinta por cento) dos proventos salariais líquidos da Executada
.

O Juiz singular, contudo, indeferiu o pleito, sob o fundamento de que ainda havia configurado o esgotamento de todos os meios executivos típicos, afastando, por ora, a possibilidade de penhora sobre verbas de natureza salarial.

É em face dessa decisão que se insurge a Agravante por meio deste Recurso.

Inicialmente, é imprescindível consignar que a legislação processual estabelece, como regra geral, a
impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar
, consoante dispõe o
artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
, justamente para assegurar ao devedor o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor. Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.ª Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE.
A jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito executado pelo credor, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja bloqueado e penhorado, desde que aquele percentual seja respeitado. Embora haja previsão legal sobre a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV), essa impenhorabilidade é relativa, havendo a possibilidade de sua flexibilização se não houver outro meio de satisfação da execução e não houver prejuízo à subsistência digna do executado
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 21162106320238130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2024) (sem grifo no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO –PENHORA ONLINE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO/SALÁRIO – MANUTENÇÃO DA PENHORA EM 30% DOS NUMERÁRIOS BLOQUEADOS – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO MENSAL DESSE PERCENTUAL ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – MITIGAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 833, IV, DO CPC – INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR 14/TJMS) – ENTENDIMENTO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VALOR COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES – PORCENTAGEM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Conforme decidido por este Sodalício nos autos de Incidente de Demanda Repetitiva n. 1403693-36.2019 .8.12.0000/5000, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, como forma de garantir a satisfação da dívida não alimentar, limitada a 30% do salário, desde que a constrição não comprometa a subsistência do Devedor.
II – No caso dos autos, diante das peculiaridades e circunstâncias evidenciadas, entende-se que a manutenção da penhora online em 30%, assim a como a constrição mensal de tal percentual é plenamente válida, visto que não há provas contundentes nos autos de que tal providencia acarretará o comprometimento da própria subsistência dos Devedores ou de seus familiares, evendo, pois, prevalecer, nesse caso em específico, o princípio da efetividade da execução
. III- Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403382-69.2024 .8.12.0000 Dourados, Relator.: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

É importante mencionar que a Agravante tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da
pessoa humana.

No caso dos autos, observa-se que a executada foi regularmente citada e permaneceu inerte, não apresentou bens à penhora e tampouco indicou qualquer perspectiva de satisfação espontânea da obrigação.

Ademais, as diligências realizadas por meio do Sisbajud, Renajud e Infojud restaram absolutamente infrutíferas, o que evidencia, de forma inequívoca, o exaurimento dos meios executivos típicos, nos termos do art. 139, IV, do CPC, que autoriza expressamente ao magistrado adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento da ordem judicial.

A executada, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstrasse que a constrição de parte de sua remuneração comprometeria sua subsistência ou de sua família. Com efeito, não bastam alegações genéricas, pois é dela o ônus da prova, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC.

Portanto, diante do inadimplemento voluntário, da omissão processual da devedora, do esgotamento dos meios convencionais de execução e da ausência de qualquer prova concreta de que a medida comprometeria seu sustento, revela-se plenamente legítima, proporcional e razoável a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos, até a satisfação integral do crédito exequendo.

A adoção dessa providência não representa violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas, ao contrário, harmoniza os princípios da efetividade da execução, da função social do crédito e da preservação do mínimo existencial do executado.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso para autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial da Agravada até satisfação integral da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025